Tribunal: TJDFT
Processo: 0025949-40.2012.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0025949-40.2012.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARKUS ANTONIO DE MIRANDA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Defiro o pedido de ID 28748925 e concedo o prazo de 30 (trinta) dias para que o credor cumpra a determinação exarada na decisão de ID 25655883. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de setembro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES DE SOUZA Juiz de Direito Substituto